Tribunal: STF
Processo: HC 242070
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 2.055.534/PI, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA POSTA NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DELITO FORMAL. SÚMULA N. 606/STJ. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS POSTOS PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO ATRAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.



    1. A tese absolutória esposada pelas instâncias pretéritas é contrária à jurisprudência desta Corte Superior, a qual versa que "o serviço de transmissão de sinal de internet caracteriza atividade de telecomunicação, ainda que se trate de serviço de valor adicionado nos termos do art. 61, § 1º, da Lei n. 9.472/1997, motivo pelo qual, quando operado de modo clandestino, amolda-se, em tese, ao delito descrito no art. 183 da referida norma. Precedentes" (EDcl no REsp n. 1.837.102/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019).



    2. Ademais, nos termos da Súmula n. 606/STJ, "[n]ão se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997" (Terceira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 17/4/2018).



    3. Por fim, no caso em espécie, não se trata de revolvimento de fatos e provas, mas sim de revaloração jurídica das situações fáticas postas pelas instâncias pretéritas, não havendo, portanto, violação da Súmula n. 7 desta Corte.



    4. Agravo regimental improvido (doc. 5, p. 84).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    [...] o crime previsto no artigo 183 da Lei n.°9.472/97 tem como bem juridicamente protegido a segurança das telecomunicações no país e, como é cediço, a radiodifusão e o uso de instrumentos de telecomunicação de forma clandestina podem interferir nos serviços de rádio e televisão.



    Contudo, afastando-se a necessidade de prévio controle administrativo em casos específicos, tal qual ocorre por meio da Resolução n° 680/2017, tem-se que em tais hipóteses o risco à segurança das telecomunicações é atenuado, o que justifica o afastamento da tipicidade da conduta.



    Há que se reconhecer que os fatos imputados aos réus enquadram-se na hipótese de abolitio criminis, hipótese prevista no artigo 2º do Código Penal, que diz que “Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória”.



    Não há que se falar em crime quando ocorre prestação de SCM, sem autorização do órgão regulador, nas seguintes hipóteses: (I) utilização de meios confinados e/ou equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita na rede de telecomunicações de suporte à exploração do SCM; (II) não seja ultrapassado 5.000 acessos em serviços. In casu, ambos os requisitos estão preenchidos.



    Por todo o exposto, uma vez que as circunstâncias de exploração da atividade de telecomunicação em tela demonstram que o serviço estava adstrito à hipótese prevista na Resolução Anatel n° 680/2017 para a dispensa de autorização da agência, cumpre reconhecer a atipicidade dos fatos imputados na exordial acusatória.



    A desnecessidade de licença da ANATEL para o referido serviço, tem o condão de afastar a clandestinidade, passível de reconhecimento, pois configura a atipicidade da conduta, devendo ser mantida a sentença de 1ª instância (doc. 1, pp. 7-8).



    Em seguida, argumenta que, “[s]e porventura a Suprema Corte não entender desta forma, há de ser aplicado o princípio da insignificância no presente caso. Inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem aplicando este entendimento” (doc. 1, p. 8).



    Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus “para que seja reformado o acórdão recorrido, absolvendo os réus Jefferson Silva Lima e Enos Paulo Silva Fernandes, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Ao dar provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Publico Federal e “determinar o retorno dos autos à origem, de maneira que seja dado seguimento à instrução processual nos autos do processo n. 6912-77.2017.4.01.4001”, o Ministro-Relator do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:



    Extrai-se dos autos que os recorridos foram absolvidos sumariamente na primeira instância. Contra essa decisão, apelou o MPF, tendo o Tribunal Regional Federal da 1ª Região desprovido o apelo.



    Cinge-se a questão sobre se a conduta dos recorrentes, de disponibilização clandestina de sinal de internet, em tese, se amoldaria ou não ao tipo penal estabelecido no art. 183 da Lei 9.472/1997.



    A denúncia possui a seguinte descrição (fls. 7-9):



    Na fiscalização presencial na sede da entidade, situada no Bairro Centro de Picos/PI, a equipe de fiscalização foi recebida por Enos Paulo Silva Fernandes, que se apresentou como um dos sócios da pessoa jurídica, "FERNANDES E LIMA SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME", entidade constituída, segundo o representante, para prover o sinal de internet a usuários.



    Conforme o relatório de fiscalização (fls. 19/24), o investigado citado confirmou ser o proprietário dos equipamentos instalados e identificados na fiscalização da ANATEL.



    Confessou, ainda, ser o responsável pelo provedor MULTINET, esclarecendo que utilizava um circuito VELOX, na velocidade de 15Mbps, Contratado da Telemar Norte. Segundo ele, possuíam cerca de 160 (cento e sessenta) clientes, cuja relação foi fornecida (fls. 12/16), cobrando em média R$ 90,00 mensais pelo serviço (fl. 17).



    Quando interrogado se detinha autorização para explorar o SCM, o denunciado Enos Paulo informou que já estava providenciando, junto com uma empresa em Brasília, requerer a ANATEL autorização para a exploração do serviço, embora já estivesse explorando o serviço.



    Constatou-se que a entidade "FERNANDES E LIMA SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME" tinha como responsáveis Jefferson Silva Lima e Enos Paulo Silva Fernandes, sendo este o técnico da empresa e aquele o administrador. Em entrevista às fls. 34/35, Enos Paulo Silva Fernandes informou que o provedor MULTINET funcionava há dois anos e que tando ele como Jefferson Silva sabiam da necessidade de autorização da ANATEL para prestar SCM. Mencionou, por fim, que mesmo após a fiscalização da ANATEL o provedor continuou a funcionar.



    Vale ressaltar que a "FERNANDES E LIMA SERVIÇOS DE INTERNET LTDAME", representada por seu proprietário Jefferson Silva, firmou contrato de prestação de SCM com a empresa Mega Teleinformática Ltda., sediada na cidade de Esperança/PB. A referida empresa possuía autorização da ANATEL para a exploração de SCM, conferida por meio do Ato n. ° 3152/2008, sendo que no contrato firmado entre as empresas verifica-se na cláusula 10.1. "I", ser vedado ao cliente, no caso a empresa "Fernandes e Lima Serviços De Internet Ltda.-Me", "compartilhar com terceiros; revender ou repassar o serviço ora contratado" (fls.38/52). Ou seja, o mencionado contrato tinha por objeto o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) a ser usado somente pela "Fernandes e Lima Serviços De Internet Ltda.-Me", e não a exploração/comercialização do serviço de internet que foi promovida pelos acusados, que não tinham autorização do órgão competente para a disponibilização desse tipo de serviço.



    Os recorridos foram absolvidos sumariamente na primeira instância sob o seguinte fundamento (fl. 127):



    A conduta narrada na denúncia não traz a prática de um serviço de telecomunicação, mas a do chamado serviço de valor adicionado. Cuida-se de distribuição de sinal da internet por meio de ondas de rádio — esse, sim, um serviço de telecomunicação.



    O acontecimento, por isso, não se afina ao art. 183, da L. 9.472/97, conforme este precedente do STF:



    DIREITO PENAL. Submete-se ao princípio da legalidade estrita. SERVIÇO DE INTERNET — ARTIGO 183 DA LEI N° 9.472/1997. A oferta de serviço de internei não é passível de ser enquadrada como atividade clandestina de telecomunicações — inteligência do artigo 183 da Lei n° 9.472/1997. (STF, HC 127978, 10 Turma, MARCO AURÉLIO, j. 24/10/2017)



    Esse o quadro, absolvo sumariamente os réus Jeferson Silva Lima e Enos Paulo Silva Fernandes, por não constituir o fato infração penal (art. 386, III, do Código de Processo Penal).



    O Tribunal de origem confirmou a sentença nos seguintes termos (fls. 176- 177):



    Pois bem, imputa-se aos réus o delito tipificado no art. 183 da Lei 9.472/1997, dispõe:



    Art. 183. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação: Pena - detenção de dois a quatro anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, direta ou indiretamente, concorrer para o crime.



    Narra a denúncia que os acusados desenvolveram, na cidade de Picos/PI, atividade clandestina de telecomunicação ao colocar em funcionamento equipamentos de transmissão de dados — Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) sem as devidas autorizações do Poder Público.



    Em que pesem os argumentos lançados pelo MPF em seu recurso, a sentença deve ser mantida.



    Isso porque, a operação de internet caracteriza-se como serviço de telecomunicação multimídia que demanda autorização prévia para viabilizar sua exploração, providência cuja inobservância pode vir a configurar, em tese, o delito tipificado no art. 183 da Lei 9.472/1997.



    Todavia, em 27/06/2017, a ANATEL editou a Resolução 680, a qual modificou o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução 73, de 25/11/1998. O art. 30 da Resolução 680 deu ao art. 62-A da Resolução 73 a seguinte redação:



    Art. 62-A. As estações de telecomunicações das redes de suporte à prestação de serviços de interesse coletivo que utilizarem exclusivamente equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita e/ou meios confinados são dispensadas de licenciamento.



    Com a edição da Resolução 680, o Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), aprovado pela Resolução da ANATEL 614, de 28/05/2013, passou a vigorar acrescido do seguinte artigo:



    Art. 10-A. Independe de autorização a prestação do SCM nos casos em que as redes de telecomunicações de suporte à exploração do serviço utilizarem exclusivamente meios confinados e/ou equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita.



    Como se vê, a "prestação de serviços de interesse coletivo", como é o caso do acesso à internet, "que utilizarem exclusivamente equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita e/ou meios confinados são dispensadas de licenciamento", como é o caso dos autos.



    Nesse caminho, considerando que a ANATEL, em virtude de norma administrativa superveniente (Resolução 680, de 27/06/2017), aboliu a exigência de autorização ou de licença daquela autarquia para a "prestação de serviços de interesse coletivo que utilizarem exclusivamente equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita e/ou meios confinados", o reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelo réu é medida que se impõe.



    Inicialmente, consigne-se que, no presente caso, não é necessário o revolvimento fático-probatório, uma vez que todo o contexto delitivo ficou devidamente posto por ambas as instâncias, o que impede a incidência do óbice sumular n. 7/STJ.



    Posto isso, restou claro a partir da denúncia que a empresa dos recorrentes, "FERNANDES E LIMA SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME", representada pelo recorrido Jefferson Silva, firmou contrato de prestação de serviço de comunicações de multimídia (SCM) com empresa, Mega Teleinformática Ltda., a qual dispunha de autorização da ANATEL para tal exploração - de SCM.



    No referido contrato, foi relevada a cláusula 10.1. "I", prevendo a proibição da empresa dos recorridos de "compartilhar com terceiros; revender ou repassar o serviço ora contratado" (fl. 9).



    Desse contexto, concluiu a acusação que "o mencionado contrato tinha por objeto o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) a ser usado somente pela "Fernandes e Lima Serviços De Internet Ltda.-Me", e não a exploração/comercialização do serviço de internet que foi promovida pelos acusados, que não tinham autorização do órgão competente para a disponibilização desse tipo de serviço".



    Todavia, o magistrado singular indica que a "conduta narrada na denúncia não traz a prática de um serviço de telecomunicação, mas a do chamado serviço de valor adicionado. Cuida-se de distribuição de sinal da internet por meio de ondas de rádio — esse, sim, um serviço de telecomunicação." (fl. 127).



    Mantendo o entendimento de primeiro grau, o TRF1 assentou que, no contexto dos autos, a “’prestação de serviços de interesse coletivo’, como é o caso do acesso à internet, “que utilizarem exclusivamente equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita e/ou meios confinados são dispensadas de licenciamento’” (fl. 177).



    Para tal conclusão, utilizou-se o Colegiado local do disposto no art. 62-A, do Regulamento dos Serviços de Telecomunicações (cuja redação foi modificada pela Resolução 680/Anatel, de 27/6/2017), o qual prevê que "As estações de telecomunicações das redes de suporte à prestação de serviços de interesse coletivo que utilizarem exclusivamente equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita e/ou meios confinados são dispensadas de licenciamento".



    Nesse sentido, destacou que com a edição da Resolução 680, o Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), aprovado pela Resolução da ANATEL 614, de 28/05/2013, passou a vigorar acrescido do art. 10-A, o qual dispõe ser desnecessária autorização para prestação de SCM "nos casos em que as redes de telecomunicações de suporte à exploração do serviço utilizarem exclusivamente meios confinados e/ou equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita" - o que, entende, ser o caso dos autos.



    Contudo, as conclusões atingidas pelas instâncias pretéritas conflitam com o entendimento pacificado nesta Corte superior, que é no sentido de que "o serviço de transmissão de sinal de internet caracteriza atividade de telecomunicação, ainda que se trate de serviço de valor adicionado nos termos do art. 61, § 1º, da Lei n. 9.472/1997, motivo pelo qual, quando operado de modo clandestino, amolda-se, em tese, ao delito descrito no art. 183 da referida norma. Precedentes" (EDcl no REsp n. 1.837.102/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019).



    No mesmo sentido:



    [...]



    Em reforço, no bem colocado parecer do Ministério Público Federal (fls. 283- 284):



    No caso, resta claro que a atividade praticada pelos réus é classificada como Serviço de Comunicação Multimídia, conceituada no art. 3º do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia da ANATEL (Anexo à Resolução nº 272, de 09/08/01), que estabelece:



    Art. 3º – O Serviço de Comunicação Multimídia é um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro de uma área de prestação de serviço de radiodifusão prestado a comunidade, com potência limitada a um máximo de 25 watts ERP e altura do sistema irradiante não superior a trinta metros.



    Assim, o serviço prestado pelos recorridos não pode ser considerado tão somente como um serviço de valor adicionado, haja vista que o seu objetivo não era apenas adicionar “novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações” (art. 61 da Lei n.º 9.472/97), mas sim permitir aos assinantes a “(...) transmissão, emissão e recepção de informações multimídia”, constituindo, portanto, um serviço de telecomunicações.



    Com efeito, os provedores de internet que são considerados como serviço de valor adicionado são aquelas empresas que prestam serviços secundários em relação à internet. No entanto, se o serviço importar na transmissão, emissão e recepção das informações multimídia, sendo a própria via de acesso à rede mundial, este deverá ser considerado como Serviço de Comunicação Multimídia, modalidade de serviço de telecomunicações, como ocorre nos autos.



    Dessa forma, a simples disponibilização de serviços de acesso à internet pelos recorridos, sem autorização do órgão competente, possibilitando a transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, configura o delito previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, que assim prevê:



    [...].



    Ante o exposto, conheço do recurso especial e lhe dou provimento para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos à origem, de maneira que seja dado seguimento à instrução processual nos autos do processo n. 6912-77.2017.4.01.4001 (doc. 5, pp. 41-46 — grifos no original).



    Sobre o tema, anoto que, mesmo depois da entrada em vigor da Resolução n. 680/2017, da Anatel, invocada pela defesa nesta impetração, as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido que “o desenvolvimento clandestino de atividade de transmissão de sinal de internet, via rádio, comunicação multimídia, sem a autorização do órgão regulador, caracteriza, por si só, o tipo descrito no artigo 183 da Lei 9.472/1997” (HC 154.091/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/11/2020).



    No mesmo sentido:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    1. O tipo penal de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, sob a modalidade de serviço de comunicação multimídia, é crime formal e sua consumação se dá com o mero exercício da atividade de modo clandestino, sendo prescindível o resultado naturalístico. Precedentes: HC 175.562, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/3/2020; e HC 124.795-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3/9/2019; e HC 142.738-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/6/2018.



    2. A segurança dos meios de comunicação, tutelada no artigo 183 da Lei 9.472/1997, reclama o funcionamento seguro dos serviços de comunicação regularmente instalados no país. Precedentes: HC 119.979, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3/2/2014; e HC 128.130, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/2015.



    3. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    4. In casu, o paciente foi sentenciado à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, em razão da prática do crime tipificado no artigo 183 da Lei 9.472/1997.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. Voto-vista no sentido da denegação da ordem (HC 161.659/RJ, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. SERVIÇO DE INTERNET. CRIME FORMAL. TIPICIDADE.



    1. A transmissão clandestina de sinal de internet configura o delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, que é crime formal, e como tal, prescinde de comprovação de prejuízo para sua consumação. Precedentes.



    2. Orientação reafirmada por este Supremo Tribunal Federal, com a superação do precedente HC 127.978/PB, e pelo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 606 de sua jurisprudência.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 150.582 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/11/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. O DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET, VIA RÁDIO, COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DESCRITO NO ART. 183 DA LEI 9.472/1997. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA, NO CASO, DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do habeas corpus foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via mandamental, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente.



    II – O “[...] desenvolvimento clandestino de atividade de transmissão de sinal de internet, via rádio, comunicação multimídia, sem a autorização do órgão regulador, caracteriza, por si só, o tipo descrito no artigo 183 da Lei 9.472/1997 […]” (HC 151.252/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, monocrática), não sendo o caso de incidência do princípio da insignificância.



    III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 167.955 AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7/1/2021).



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RETRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIOFREQUÊNCIA. TIPICIDADE. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA.



    1. Ao concluir que a conduta imputada ao paciente de “transmissão clandestina de sinal de internet, via radiofrequência, sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, caracteriza, em tese, o delito previsto no artigo 183 da Lei n. 9.472/1997”, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes deste Supremo Tribunal (HC 175.562/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20/3/2020).



     



    Conforme se verifica, o acórdão impugnado está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STF.



    Em seguida, entendo não ser hipótese de incidência do princípio da insignificância.



    Nos processos invocados pela defesa, todos da relatoria do Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma do STF decidiu pela concessão da ordem por não haver informações seguras nos autos a respeito da potencialidade dos equipamentos apreendidos de causarem lesão ou ameaça de lesão a outros serviços de telecomunicações.



    Na hipótese sob exame, como visto, o paciente e um corréu forneciam indevidamente a terceiros o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) contratado da empresa Mega Teleinformática Ltda., o qual deveria ser utilizado somente no âmbito da empresa Fernandes e Lima Serviços De Internet Ltda.-Me, de sua propriedade.



    Porém, mesmo diante da expressa proibição contratual (cláusula 10.1, alínea l — doc. 2, p. 63), os acusados vendiam a terceiros o referido serviço de internet, não só burlando a atividade fiscalizatória da Anatel, mas, sobretudo, colocando em risco todos os demais serviços de telecomunicação.



    A propósito, é importante enfatizar o seguinte trecho do relatório de fiscalização que fundamentou a abertura do inquérito policial: 



    [...]



    2.2. Os fiscais solicitaram do senhor Enos Paulo documentos que lhe permitisse explorar o SCM, visto que a fiscalização constatara a existência da infraestrutura montada e mantida pelo fiscalizado;



    2.3. Em resposta, o senhor Enos Paulo confirma ser o responsável pelo Provedor MULTINET; que possui 150 (cento e cinquenta) clientes; que cobra mensalidade média de R$ 90,00 (noventa reais); que utiliza um circuito VELOX, na velocidade de 15Mbps, contratado da Telemar Norte Leste (Oi), vinculado ao terminal 89 3422 9904; que não possui contrato firmado com seus clientes e que emite boletos para cobrança das mensalidades, mas sem nenhum pagamento em banco; e, por fim, confirma que os equipamentos instalados e identificados pela fiscalização da Anatel são de sua propriedade;



    2.4. Ainda durante a abordagem, o senhor Enos Paulo informa que está explorando esta atividade há pouco tempo, que parte significativa de seus clientes não moram na cidade de Picos/PI; que não entende o motivo da denúncia, visto que não concorre com os provedores locais e que busca atender clientes mais afastados do centro urbano; que está negociando realizar parceria com a empresa IP CARRIER, uma empresa instalada na cidade de Teresina/PI, e que, a partir de então, irá concorrer com os provedores locais instalados na cidade de Picos/PI; que possui um ponto de repetição localizado no Morro da Mariana (ponto este constatado pela fiscalização), de coordenadas de latitude 07°S 04' 56,7" e longitude 041°W 28' 10,7% e que deste ponto consegue levar o sinal de internet a seus clientes; e, por fim, que já está providenciando, junto com uma empresa de Brasília, requerer junto a Anatel autorização própria para explorar o SCM (doc. 2, p. 36 — grifei). 



    Com efeito, não se trata de mero serviço de valor adicionado, como constou da sentença absolutória (doc. 3, p. 48), mas de verdadeira atividade clandestina de internet, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de aplicação do mencionado princípio da insignificância.



    Nesse sentido, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. CRIME FORMAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.



    1. Inaplicável o princípio da insignificância no crime de transmissão clandestina de sinal de internet, por configurar o delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, que é crime formal, e como tal, prescinde de comprovação de prejuízo para sua consumação (HC 142.738-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.6.2018).



    2. Orientação reafirmada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘O desenvolvimento clandestino de atividade de transmissão de sinal de internet, via rádio, comunicação multimídia, sem a autorização do órgão regulador, caracteriza, por si só, o tipo descrito no artigo 183 da Lei n.º 9.472/97, pois se trata de crime formal, inexigindo, destarte, a necessidade de comprovação de efetivo prejuízo’ (HC 152.118-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.5.2018).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 124.795 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3/9/2019).



    Posso isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator